Tribunal: STF
Processo: Rcl 77745
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cynthia Attié contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (AR 6696), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 136-RG, RE 590.809, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro – CREA/RJ distribuiu ação rescisória em face da Reclamante, cujo objeto é a rescisão do acórdão proferido pela 1ª Turma do STJ, proferido no AgInt no REsp nº 1.649.807/RJ1, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, e, consequentemente, a realização de um novo julgamento do mérito da ação principal, com fulcro nos incisos V e VIII, do art. 966, do CPC. 



    A tese defendida pelo CREA/RJ consiste, em síntese, que: 1) há erro de direito, uma vez que houve transmutação de regime celetista para o estatutário de empregada pública, sem concurso público; 2) há erro de fato diante da ausência de requisitos constitucionais mínimos para aposentadoria estatutária. 



    A tutela antecipada foi deferida ad cautelam (fls. 2631/2639 dos autos da ação rescisória), pelo ilustre Relator (Ministro Francisco Falcão), determinando a suspensão do cumprimento de sentença no processo nº 0016957-58.2010.4.02.5101 (ação principal), que tramita perante a 19ª Vara Federal do Rio de Janeiro. 



    Em face dessa decisão, a Reclamante interpôs agravo interno, mas a 1ª Seção do STJ negou provimento ao recurso, mantendo a suspensão do cumprimento de sentença. 



    Ao julgar a ação rescisória, os membros da 1ª Seção do STJ afastaram a aplicação da Súmula nº 343 do STF e acolheram o pedido formulado pelo CREA/RJ, aduzindo: 1) em preliminar de mérito, que o reconhecimento da constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998, através controle concentrado de constitucionalidade, sem modulação de efeitos (ADC nº 36/DF, ADI nº 5.367 e ADPF nº 357), por si só, afastaria a aplicação da Súmula nº 343 do STF; 2) e, no mérito, acolheu o pedido do CREA/RJ, anulando o r. acórdão rescindendo, uma vez que a ADC nº 36/DF fixou entendimento no sentido de que o regime jurídico aplicado aos servidores dos conselhos profissionais é o celetista. (Doc. 05) 



    Porém, em juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do STJ – à época -, Ministro Og Fernandes, negou seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de afronta a tese fixada no Tema nº 248 do STF. 



    Em vista disso, a Reclamante interpôs agravo interno, sustentando que o recurso extraordinário não discute pressupostos processuais da ação rescisória, e sim, a afronta a tese fixada no Tema nº 136 do STF. 



    Diante disso, foi exercido novo juízo de admissibilidade, pelo atual Vice-Presidente do STJ, Ministro Luís Felipe Salomão, no qual foi reconsiderada a decisão anterior (negativa de seguimento), admitindo o conflito entre o r. acórdão da 1ª Seção do STJ e a tese fixada no Tema nº 136 do STF, e determinando o retorno dos autos à origem (1ª Seção do STJ), para eventual juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, II, do CPC. (Doc. 06) 



    Contudo, ao analisar a questão (Dje 21/03/2025), a 1ª Seção do STJ reafirmou o entendimento de que o r. acórdão não afronta a tese fixada no Tema nº 136, aduzindo que “basta existir o controle concentrado de constitucionalidade para afastar a incidência da Súmula nº 343 do STF”. (Doc. 07) 



    Data máxima vênia, é flagrante a afronta á tese fixada no Tema nº 136 do STF, uma vez que esse entendimento foi reafirmado pela Suprema Corte, no recente julgamento (Dje 27/06/2023) do Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 2.377/CE. (Doc. 08) 



    Sendo assim, o r. acórdão da 1ª Seção do STJ se utiliza de interpretação teratológica da tese fixada no Tema nº 136 e desrespeita a autoridade da Suprema Corte, ao deixar de aplicar a Súmula nº 343 do STF no caso em tela, motivo pelo qual deve ser cassado o r. acórdão impugnado, conforme os fundamentos a seguir: 



    […]



    A ação principal levou mais de dez anos até o trânsito em julgado do r. acórdão rescindendo (1ª Turma do STJ), tendo a Autora da ação rescisória manejado diversos recursos até a última instância (STF), sendo certo que ambas (STJ e STF) entenderam que os servidores dos Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional estavam enquadrados no regime estatutário, como definido na Lei 8.112/90, conforme suas jurisprudências pacificadas. 



    À época do julgamento do r. acórdão rescindendo, e posterior trânsito em julgado, o entendimento do Pleno do STF era no sentido de estarem os servidores dos Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional incluídos no regime jurídico da Lei nº 8.112/90, tendo seus contratos de trabalho sido convertidos em cargos públicos, na forma do § 1º, do artigo 243, da referida Lei, valendo transcrever o trecho da decisão monocrática prolatada no recurso de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, in verbis: 



    […]



    A partir do entendimento do STF, quanto a não recepção do art. 1º do Decreto-Lei 968/69, e as decisões proferidas nas ADIs nº 1.717/DF e 2.135/DF – essa última em sede de liminar – a Corte da Cidadania exerceu sua competência constitucional e interpretou os dispositivos da Lei nº 8.112/91, notadamente o § 1º do art. 243, em confronto com o § 3º do 58 da Lei nº 9.649/98, consolidando a jurisprudência do STJ no sentido de que os servidores dos Conselhos Profissionais são estatutários, e, consequentemente, gozam dos direitos estampados na Lei nº 8.112/91, dentre eles a aposentadoria estatutária, na forma do art. 186. O relator do acórdão rescindendo, Ministro Benedito Gonçalves, deixa claro em sua decisão monocrática que o r. acórdão do TRF da 2ª Região estava alinhado com o entendimento do STJ, vejamos: 



    […]



    Sendo assim, o r. acórdão rescindendo aplicou o entendimento consolidado, à época, pelo STJ e pelo STF, acerca da questão jurídica posta no Recurso Especial, não se tratando de decisão teratológica, que justifique o afastamento da coisa julgada material, para reexame do caso”.



    Ao final, no mérito, requer “a confirmação da tutela de evidência para CASSAR o r. acórdão reclamado proferido pela 1ª Seção do STJ, que afastou a Súmula nº 343 do STF e conheceu e julgou procedente a ação rescisória nº 6696/RJ, determinando que seja realizado novo julgamento, observando a tese fixada no Tema nº 136 e a Súmula nº 343 do STF”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça em favor da parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle invocado é a tese fixada por esta SUPREMA CORTE no Tema 136-RG, RE 590.809, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJE 24/11/2024, segundo a qual “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. O acórdão restou assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”



    O enunciado de Súmula 343 desta CORTE, por sua vez, dispõe o seguinte: 



    “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”



    No que concerne à alegada violação ao entendimento firmado pela CORTE no enunciado da Súmula 343, a Reclamação é manifestamente incabível, por não se tratar de paradigma de controle de caráter vinculante. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes.



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/11/2022) 



     



    Já no que concerne à alegada violação ao entendimento firmado pela CORTE quando do julgamento do Tema 163-RG, verifica-se que a parte Reclamante interpôs Recurso Extraordinário na origem, cujo juízo de admissibilidade pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça resultou na determinação de que o órgão fracionário procedesse ao juízo de retratação previsto no art. 1.040, inciso II, do CPC, diante de possível violação ao Tema acima mencionado. 



    O Juízo reclamado, por sua vez, manteve o entendimento originalmente adotado, em acórdão cuja ementa transcrevo abaixo (eDoc. 13): 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA. AUTARQUIAS. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. ADC N. 36/STF. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. SÚMULA N. 343/STF. AFASTAMENTO. PROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA. 



    I - Cuida-se de ação rescisória ajuizada pela Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, mediante a qual intenta desconstituir acórdão proferido à unanimidade pela Primeira Turma desta Corte, em que o Colegiado assentou compreensão de que "à exceção da Ordem dos Advogado do Brasil, entidade considerada de natureza sui generis pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.026/DF, o regime jurídico, nos Conselhos Profissionais, deve ser exclusivamente o estatutário". 



    II - Segundo entendimento do STJ, "a concessão da assistência judiciária gratuita, por compor a integralidade da tutela jurídica pleiteada, comporta eficácia para todos os atos processuais, em todas as instâncias, alcançando, inclusive, as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos à execução, independentemente de novo pedido". (AgRg nos EAREsp n. 86.915/SP, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 4/3/2015.) 



    III - É cediço que não é cabível a rescisória fundada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, nos termos da Súmula n. 343/STF. Na hipótese, verifica-se que a questão discutida nos autos, de fato, era controvertida à época do julgamento do acórdão rescindendo, matéria esta que somente foi pacificada quando do julgamento da ADC n. 36, em que se fixou a tese pela constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. Naquele julgamento, a Suprema Corte referendou a contratação, no âmbito dos Conselhos Profissionais, sob o regime celetista, haja vista a natureza peculiar dessas autarquias, o que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. 



    IV - Ocorre que, nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a existência de julgamento em controle concentrado é uma hipótese importante de afastamento da Súmula n. 343/STF. 



    V - No mérito, com razão o autor. No caso dos autos, tem-se que a ré foi admitida em 1982, ganhou estabilidade no serviço público por força do art. 19 do ADCT e se aposentou em 2009. Nesse interregno foi editada a citada Lei 9.649/1998 que, em seu constitucional art. 58, § 3º, tratou do regime jurídico celetista dos empregados daquelas autarquias ("Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista"). A decisão que se procura rescindir, ao assegurar à ré, admitida no CREA/RJ pelo regime celetista, a aposentadoria sob o regime estatutário, concedendo-lhe vantagens próprias de servidor público não concursado, mas a este equiparado, por força do art. 19 do ADCT, acabou por se tornar incompatível com o atual posicionamento do STF, tomado em controle concentrado de constitucionalidade na ADC 36, sem modulação dos efeitos (DJe de 13/11/2020). Assim, considerando o entendimento fixado na ADC n. 36/DF, acima mencionado, bem como a ausência de modulação de seus efeitos, é de rigor a rescisão do julgado, uma vez que se encontra em divergência com a tese firmada em controle concentrado de constitucionalidade. 



    VI - Ação rescisória procedente, para rescindir o decisum proferido no REsp n. 1.649.807/RJ - e, em juízo rescisório, dar provimento ao recurso especial do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, e, desse modo, julgar improcedente o pedido inicial referente à Ação Ordinária n. 0016957-58.2010.4.02.5101, extinguindo-se o feito, com resolução do mérito. 



    Conforme prevê o art. 1.041, caput, do CPC, “Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC”, razão pela qual o trâmite regular do processo resultará na remessa do Recurso Extraordinário para julgamento por esta SUPREMA CORTE. 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente